Tribunal: STF
Processo: HC 54045
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DISTRIBUIDO A
UM RELATOR QUE NÃO PRONUNCIARA DECISÃO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO.
NÃO CONSTITUE IRREGULARIDADE O FATO DE TER FUNCIONADO NOS
JULGAMENTOS DA APELAÇÃO E REVISÃO UM DESEMBARGADOR QUE NÃO FOI
RELATOR DE QUAISQUER DOS FEITOS.